Tribunal: STF
Processo: MS 37386
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
SUBSTITUIÇÃO – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – JUIZ DA CAPITAL E DA REGIÃO METROPOLITANA – ORÇAMENTO. É harmônica com a ordem jurídica previsão, em regimento, limitando, deficiente o orçamento, a convocação, para substituir no Tribunal Regional, de juiz com domicílio na capital e região metropolitana.